Tribunal: TCU
Processo: 033.193/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1357/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria de conformidade integrante do conjunto de auditorias executadas sob a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de detectar a ocorrência de irregularidades em contratações públicas selecionadas a partir de classificação de riscos realizada por modelo probabilístico de análise de dados, destinando-se o trabalho ora em foco a verificar a regularidade dos procedimentos adotados pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em uma única contratação da empresa Quadra Engenharia Ltda. Considerando que a auditoria em questão, concluída em 1o/4/2016 (peça 59), apontou indícios de irregularidades atinentes (a) ao dimensionamento inadequado das necessidades, (b) à restrição indevida ao caráter competitivo do certame, (c) à subcontratação indevida, (d) ao superfaturamento, (e) às alterações contratuais quantitativas e qualitativas em desconformidade com o parâmetro legal, (f) ao reequilíbrio econômico-financeiro inadequado, e (g) ao pagamento sem cobertura contratual, no âmbito do contrato celebrado com a referida empresa para a construção de bloco de salas de aula, setor básico, na Cidade Universitária José da Silveira Neto, Considerando que em face desses indícios de irregularidades foram autorizadas as audiências dos responsáveis identificados, conforme Despacho do Relator em 22/9/2016 (peça 62), tendo-se realizado as audiências conforme ofícios entregues entre dezembro de 2016 e março de 2017, Considerando que nova instrução da secretaria foi realizada à peça 88 dos autos em 10/4/2017, seguindo-se despacho do Relator com vistas à realização preliminar de oitivas da empresa e do fiscal do contrato (peça 91, em 10/8/2018), com suas entregas em 29/4/2018 e 23/10/2018, Considerando que desde essa etapa processual restou o processo paralisado no âmbito da unidade instrutiva, Considerando que, com a superveniência da Resolução TCU 344/2022, os autos foram instruídos à peça 105, em 18/5/2023, tendo a AudUrbana concluído pela incidência de prescrição, aferida segundo a referida Resolução, seja ela ordinária (em relação aos responsáveis ouvidos em audiência em face de irregularidades ocorridas no processo de licitação e contratação) ou intercorrente (em relação a esses e aos ouvidos em oitiva em face de indícios de superfaturamento), conforme pronunciamentos de peças 105 a 107, Considerando que, tendo aferido a incidência da prescrição, referida unidade propôs o arquivamento do processo, Considerado que o feito foi submetido à apreciação do Ministério Público/TCU, cujo parecer lançado à peça 109, da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, é no mesmo sentido, qual seja, do reconhecimento da prescrição com consequente arquivamento, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, Considerando, ainda, que foi observado o disposto no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , conforme indicado no pronunciamento do representante do Ministério Público, Considerado a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição e do arquivamento deste feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: reconhecer, nos termos do art. 2o c/c o art. 4o da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento das irregularidades constatadas no processo licitatório e na contratação referentes ao Contrato UFPA 119/2012; reconhecer, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a prescrição intercorrente referente aos indícios de superfaturamento apontados no Relatório de Auditoria Fiscalis 534/2015 em relação ao Contrato UFPA 119/2012; considerar prejudicada a análise das manifestações apresentadas pela empresa Quadra Engenharia Ltda. e pelo Sr. Adelino de Oliveira Netto Júnior, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Pará e aos responsáveis; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022. 1. Processo TC- Processo 033.193/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adelino de Oliveira Netto Júnior (XXX.385.422-XX); Alemar Dias Rodrigues Junior (XXX.718.862-XX); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (XXX.166.902-XX); Edson Ortiz de Matos (XXX.105.362-XX); Fernanda Ribeiro Monte Santo (XXX.872.912-XX); Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.2. Interessados: Adelino de Oliveira Netto Júnior (XXX.385.422-XX); Quadra Engenharia Ltda (04.558.805/0001-06). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.